Tribunal: TJPA
Processo: 0802258-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802258-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. Y. A. D. O. C.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MENOR COM SÍNDROME NEFRÓTICA GESF. MEDICAMENTO CICLOSPORINA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
” VISANDO O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A ESSE PONTO. MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma de duas decisões proferidas pelo Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. Nº 0800561-08.2021.8.14.0028), ajuizada por A. Y. A. D. O. C., através de sua genitora Vilma Souza Cunha, cujos dispositivos foram proferidos nos seguintes termos:

1ª decisão

“(...)

Passo à análise do pleito de tutela antecipada de urgência.

A concessão da tutela antecipada de urgência pugna pela existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O fumus boni iuris caracteriza-se como a existência da prova necessária à concessão do provimento sumário, tendo o sentido de expressar que a tutela pretendida pelo autor induz o julgador a um juízo de verossimilhança, ou seja, a convicção preliminar acerca da aparência do direito.

O periculum in mora, por sua vez, é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

O primeiro requisito encontra-se suprido, haja vista que é obrigação constitucional do Município e do Estado cuidar da saúde e da assistência pública, nos termos do artigo 23, inciso II, da CF/88. Além disso, deve-se atentar para a garantia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida da paciente, que necessita de medicação de uso contínuo, imprescindível a sua saúde e desenvolvimento saudável.

Consta nos autos receituário médico à Num. 22628224 - Pág. 1, assinado por médico do SUS, comprovando a necessidade clínica do medicamento Ciclosporina 10mg, solução oral, sendo de uso imprescindível à criança. Assim, devidamente cumprido o requisito do fumus boni iuris.

No caso concreto, verifico, outrossim, que foi devidamente cumprido o segundo requisito, o periculum in mora, haja vista que a inicial, as fotos da criança e de seu tratamento bem como o laudo médico indica que a medicação é necessária para que a criança possa tratar a enfermidade que é portadora. Logo, não há justificativa para que a paciente aguarde por prazo indeterminado a disponibilidade da medicação, cuja demora poderá acarretar agravamento da enfermidade que é portador.

De acordo com a regulamentação legal da Lei 8.080/90, que dispõe sobre dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, prevendo em seu art. Art. 6º, I, alínea “d”, que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. E prossegue a lei, estipulando no art. 19-M, que a assistência terapêutica integral prevê a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado e oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Destaco que o medicamento está na lista de medicamentos do SUS, RENAME de 2020. Logo, não deve ser aplicado ao caso concreto os requisitos estipulados no repetitivo REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018.

Assim, não há a menor dúvida em afirmar que o direito à saúde é de suma importância, pois resvala no preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, não se podendo aceitar que se aguarde por tempo indefinido o fornecimento da medicação, ora requerida, sendo obrigação dos entes federativos providenciar o imediato fornecimento da medicação, pois o laudo aponta a necessidade urgente da medicação.

Noto, inclusive, apenas quanto à análise do perigo da demora inverso, que seriam insubsistentes quaisquer alegações de ausência de dotação orçamentária ou de violação à autonomia do Estado, já que todas essas argumentações caem por terra quando confrontados com o direito à vida insculpido no art. 5º da CF.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao réu MUNICÍPIO DE MARABÁ e ao ESTADO DO PARÁ, de forma solidária, por meio das suas Secretarias de Saúde, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizem, com urgência, a MEDICAÇÃO Ciclosporina 10mg, solução oral, prescrita ao paciente ABREU YOUSSEFF AMOURY DE OLIVEIRA CUNHA, neste ato representado por sua genitora, VILMA SOUZA CUNHA, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, com fulcro no art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um mil reais), aos réu MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a astreint convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 297 do CPC.

Intime-se os procuradores da decisão liminar.

Dispenso a designação de audiência conciliatória, considerando que o direito é indisponível. Citem-se, na forma da lei.

Serve a presente decisão como mandado de intimação. Expeça-se o necessário. Autorizo o plantão.

Marabá (PA), 22 de janeiro de 2021.

MANOEL ANTÔNIO SILVA MACÊDO

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

2ª decisão:

(...)

É o relato. Decido.

Tanto o Estado do Pará como o Município de Marabá foram intimados da decisão de tutela de urgência em 24/01/2021 e 03/02/2021, conforme registra o PJE, tendo o Estado do Pará, por duas vezes nos autos (ID 22799163 e 22914855), informado o cumprimento da decisão de tutela de urgência, embora juntando apenas os documentos de solicitações de aquisição do medicamento, e não os que comprovassem o efetivo cumprimento da decisão liminar.

Já o autor, nas petições de Id 22788456/23178147/24010814, informou que a medicação nunca foi fornecida, bem como que a criança já apresenta problemas de saúde decorrentes da falta de medicação, inclusive com risco de óbito.

Compreende-se que houve reiterada alegação por parte do Estado do Pará de que cumpriu a decisão de deferimento da tutela de urgência, embora não o tenha feito, configurando-se violação aos deveres de boa-fé acerca do dever de informar a verdade, nos termos do art. 77, IV, do CPC, conforme manifestações de ID 22799163 e de Num. 22914855 - Pág. 1, eis que, repita-se, juntou documentos que não comprovam o cumprimento da decisão de fornecimento do medicamento (Num. 22799164 - Pág. 1/Num. 22799164 - Pág. 3/Num. 22914856 - Pág. 1).

Assim, em verdade, o Estado do Pará, além de não cumprir a decisão judicial, agiu de forma temerária, nos termos do art. 80, V, do CPC.

A medicação Ciclosporina 10mg, nos termos do laudo médico de Num. 22628224 - Pág. 1, é essencial ao paciente, com diagnóstico de síndrome nefrótica, cuja doença, se não controlada, pode levar à perda da capacidade de funcionamento dos rins, e em casos graves ao óbito.

Posto isso, não restam dúvidas de que a conduta processual do Estado buscou induzir o juízo em erro, prejudicando o bom andamento do feito. Nesse sentido, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça que a litigância de má fé é caracterizada quando se tem a clara intenção de prejudicar a parte contrária, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

3. As filiais - agências, sucursais, etc. - são instrumentos de atuação da empresa, que compõem o estabelecimento empresarial, o qual, por sua vez, não pode ser confundido com a sociedade empresária, tampouco com a empresa.

4. O sujeito de direito, portanto, é a pessoa jurídica, a sociedade empresária; logo, o fato de ser ela titular de vários estabelecimentos, cada qual com seu CNPJ, não tem o condão de afastar a sua unidade patrimonial.

5. No particular, havendo identidade de partes e reconhecida pelo Tribunal de origem a identidade de causas de pedir e de pedido entre esta ação e outra, cuja sentença já transitou em julgado, não há como alterar a conclusão quanto à preliminar de coisa julgada sem o reexame de fatos e provas, em especial a análise das peças do processo anterior, porque vedado pela súm. 07/STJ.

6. Ademais, declarada, em outra ação, a inexistência de relação jurídica entre o Ecad e o Cinemark S/A, que autorizasse a cobrança de direitos autorais pelo primeiro em razão das músicas veiculadas em películas cinematográficas exibidas pelo segundo, a superveniência da Lei 9.610/98, que revogou a Lei 5.988/73, com base na qual foi reconhecida a ilegitimidade do Ecad para propor reconvenção, não é circunstância que, por si só, configure modificação no estado de direito, apta a permitir que agora se decida, novamente, a questão já definitivamente resolvida, com base no art. 471, I, do CPC/73.

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1641154/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Conforme destacou o voto da relatora NANCY ANDRIGHI, a litigância de má-fé é a conduta intencional de prejudicar a parte contrária, cuja intenção é extraída da afirmação alterada da verdade dos fatos no processo, conforme segue:

“A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). Sobre essa hipótese, Cândido Rangel Dinamarco é categórico em afirmar que "a mentira só e contrária à ética quando acompanhada da intenção de falsear os fatos" (Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 4ª ed. São paulo: Malheiros, 2004. p. 262). Na mesma toada, afirmam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que "a alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro". E concluem: "Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé" (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 114). Nessa linha é também a jurisprudência do STJ: AgInt no AREsp 866.797/RS, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe de 21/10/2016; REsp 1.544.267/DF, Terceira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe de 06/09/2016.”

Segundo a doutrina especializada:

“a conduta de alterar a verdade dos fatos previstos no inciso II está relacionada com a quebra do dever previsto no inciso I do art. 77. Assim, aquele que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever processual.” (Primeiros Comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.]. – 2. Ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentido, deve ser reconhecida a prática de litigância de má-fé, devendo a multa guardar proporção com o valor da causa e com a lesão à saúde do paciente, que se encontra em situação de risco de vida. Assim, considerando que a saúde do paciente é bem inestimável, fixo a multa no valor de 2 (duas) vezes o valor do salário mínimo, correspondente ao total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reis), com fulcro no art. 80 c/c 81, §2º do CPC, em favor da parte autora.

Inobstante isso, nos termos do art. 139, IV do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Nos termos do art. 297 do CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, observando as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Dessa forma, com base no descumprimento da decisão de Id 22642643, entendo pertinente a elevação da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por dia de descumprimento.

Face ao exposto, defiro o pedido do autor no Id 22790528 de ELEVAÇÃO DA MULTA diária para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por dia, caso não seja cumprida em até 24 (vinte e quatro) horas.

Outrossim, consoante art. 301 do CPC, para resguardar a vida e a saúde do paciente ABREU YOUSSEFF AMOURY DE OLIVEIRA CUNHA, determino que o Diretor da SESPA em Marabá forneça, em 24 (vinte e quatro) horas, a medicação Ciclosporina 10mg, solução oral, ao paciente, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se pessoalmente para cumprir a decisão.

Aplico, ainda, em desfavor do Estado do Pará a multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em favor da parte autora ABREU YOUSSEFF AMOURY DE OLIVEIRA CUNHA, com fulcro no art. 80, V, c/c 81, § 2º do CPC.

P. R. Intimem-se o Estado do Pará e o Município de Marabá.

Intime-se a DPE e a autora, pessoalmente.

Intime-se o Diretor da SESPA em Marabá.

AUTORIZO O PLANTÃO.

Marabá (PA), 08 de março de 2021.

MANOEL ANTÔNIO SILVA MACÊDO

Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Em suas razões constantes do id. 4747592, o recorrente apresentou a síntese dos fatos informando se tratar, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual o autor, ora recorrido, pede que o recorrente seja condenado a lhe fornecer o medicamento Ciclosporina 10mg, solução oral, tendo a liminar sido deferida.

Disse que, posteriormente, a parte recorrida peticionou informando o descumprimento da ordem judicial, o que levou o magistrado
a quo
a proferir nova decisão interlocutória elevando o valor da multa, aplicando-a agora em desfavor do Diretor da Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA e ao recorrente por litigância de má-fé.

Informou que o recurso foi interposto contra as duas decisões proferidas, impugnando o valor da multa pecuniária imposta ao Estado, a direcionada ao Diretor da SESPA em Marabá, além da multa por litigância de má-fé fixada contra a Fazenda Pública.

Discorreu sobre a inexistência de litigância de má-fé; ausência de dolo na conduta estatal; correta interpretação da manifestação do Estado do Pará (art. 489, § 3º, CPC); Recurso Especial 1641154 BA.

Ressaltou que não praticou conduta temerária e as duas manifestações que fez em nada dificultaram o trâmite regular do processo, ponderando ainda que inexiste nos autos petição sua que demonstre intenção (dolo) em embaraçar o cumprimento da decisão “a quo” ou ainda negar a pretensão da parte contrária mediante subterfúgios processuais maliciosos, ao contrário, teve conduta transparente, respeitosa e leal para com o agravado e junto ao Poder Judiciário.

Teceu comentários acerca da multa contra o diretor unidade da SESPA em Marabá, argumentando sobre a impossibilidade de sua aplicação coercitiva contra agentes públicos, ressaltando ainda que o capítulo da decisão referente à multa apresenta-se despido de fundamentação, um dos elementos essenciais de qualquer decisão judicial, como se colhe do disposto no art. 93, IX, CF e do art. 489, II, do CPC.

Argumentou acerca da necessidade de afastamento da multa ou, subsidiariamente, da sua redução e imposição de limite à sanção pecuniária fixada.

Discorreu sobre o pedido de efeito suspensivo afirmando estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Concluiu requerendo que fosse atribuído efeito suspensivo às decisões agravada e, ao final, que fosea provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Juntada no id. 4922738 - pág. 1-2 e id. 4922739 - pág. 1-4 de ofício do Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível encaminhando decisão proferida no feito originário.

Em decisão consignada no id. 5040056 – págs. 1/13, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para reduzir o valor da astreinte fixada para o importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem do juízo, estabelecendo seu limite ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo também suspendido a multa arbitrada contra o recorrente a título de litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 5530326 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 6007322 – págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, conforme aduziu.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os pontos guerreados na presente via recursal, conforme bem ressaltou o agravante em suas razões, versam sobre o valor da multa pecuniária imposta ao Estado, a multa direcionada ao Diretor da SESPA em Marabá e a aplicação de multa por litigância de má-fé fixada contra a Fazenda Pública.

Dito isso, em relação à multa direcionada ao Diretor da SESPA em Marabá, ao analisar o id. 4922738 - pág. 1/2, e o id. 4922739 - pág. 1/4, relativos à decisão proferida após o presente recurso, verifica-se que o juízo “a quo” tornou sem efeito o ponto relativo à medida coercitiva de multa imposta ao Diretor da SESPA, conforme se extrai do trecho a seguir reproduzido (id. 4922739 - pág. 4), cujos termos são:

“(...)

Torno sem efeito a multa aplicada na decisão de Id 24105639 ao Diretor da SESPA em Marabá, determinando sua intimação para que informe sobre o (des)cumprimento da decisão liminar de id. 22642643, no prazo de 72 horas, sob pena de ser aplicada multa em seu desfavor.

(...)”

Assim, em relação a esse ponto o recurso está prejudicado.

Em relação à multa aplicada pelo descumprimento das decisões agravadas, é de bom alvitre relembrar que o art. 536, § 1º, do CPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, § 1º, não são taxativas e sim exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que fixou a multa em caso de descumprimento da decisão ora impugnada, é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida de um indivíduo.

Nesses termos já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.

1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revelasse medida legítima, válida e razoável.

2. Recurso especial que encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o fornecimento do medicamento RITUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante.

4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família. Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente."

5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas.

Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente.

O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário.

9. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008) (grifei)

A jurisprudência nos nossos tribunais pátrios segue a mesma linha de entendimento. Vejamos:

PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU INSUMOS PELO ESTADO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PEQUENO VALOR - POSSIBILIDADE - ART. 461, § 5.º, DO CPC – ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO - PREVALÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. - O bloqueio da verba pública necessária ao fornecimento de medicamento ou insumo se justifica excepcionalmente em face da omissão do órgão público em atender à ordem judicial de fornecimento, mormente quando se trata de quantia de pequeno valor e a urgência se encontra comprovada nos autos. - O art. 461 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O seu § 5.º, ao enumerar algumas medidas assecuratórias, o faz de modo apenas exemplificativo. (TJ-MG -Agravo de Instrumento Cv 1.0109.10.000294-7/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011).

Logo, no que tange à possibilidade de aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo, tem-se que é plenamente cabível sua fixação, pois estas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limite, mostra-se excessiva, ainda que estejamos diante da relevância do direito garantido na ação.

Assim, considerando a previsão do §1º inciso II do art. 537 do CPC/15, e a fim de evitar o enriquecimento sem causa do interessado, diviso prudente minorar a multa diária para o importe de R$1.000,00 (um mil reais), valor esse que se mostra razoável, devendo essa quantia ser limitada ao patamar máximo de R$50,000,00 (cinquenta mil reais).

No que diz respeito à litigância de má-fé, é sempre bom ressaltar que os artigos 79, 80 e incisos e 81 e parágrafos, todos do CPC, possibilitam ao juiz, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé quando atuar na forma ali elencada.

No caso, verifica-se que o ente estatal diligenciou no sentido da obtenção do medicamento, não se quedando inerte.

Desse modo, em que pese os fundamentos do juízo
a quo
, não se mostra cabível a adoção da penalidade sob exame, na espécie, porquanto a configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça ou de litigância de má-fé pressupõe a existência de conduta ativa ou omissiva aptas a demonstrarem a intenção de obstaculizar o andamento ou a efetividade do processo, circunstâncias que não vejo presentes na hipótese.

O que se observa no presente caso é que, ainda que haja mora no cumprimento da ordem judicial, o recorrente vem diligenciando no sentido de atendê-la, inclusive diligenciando para superar os entraves burocráticos. Por outro lado, a litigância de má-fé não se confunde com o mero descumprimento da decisão no seu tempo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEMORA INJUSTIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. A configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça ou de litigância de má-fé pressupõe a existência de conduta ativa ou omissiva que demonstre a intenção de obstaculizar o andamento ou a efetividade do processo.
No caso, embora haja mora no cumprimento da ordem judicial, o ente público vem diligenciando no sentido de atendê-la e superar os entraves burocráticos, não se caracterizando desídia no cumprimento
. A litigância de má-fé não se confunde com o mero descumprimento da decisão no seu tempo
. Ausente um especial fim de agir, com animus de obstaculizar impropriamente a marcha processual, a demora no atendimento da determinação judicial deve ser enfrentada pelo juiz com medidas coercitivas, entre as quais a fixação de multa diária pelo descumprimento. (TRF4, AG 5004710-62.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator para Acórdão MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 26/04/2019) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO PODER PÚBLICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO – DESCABIMENTO. A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo responder às necessidades individuais do administrado de acordo com as peculiaridades de cada caso.
Mostra-se temerária a fixação de multa por litigância de má-fé diante da ausência de demonstração da intenção maliciosa e desleal do recorrido em descumprir a ordem judicial
. (TJ-MG – AI: 10686130133412003 MG, Relator: Kildade Carvalho, Data de Julgamento: 04.02.2020, Data de Publicação: 07.02.2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. APLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA MULTA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE EM FACE DA DEMORA INJUSTIFICADA. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ARTS. 77, INCISO IV, C/C ART. 774 DO CPC/15). NÃO CARACTERIZADO. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DESNECESSIDADE. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.474.665/RS, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento, conforme Tema 98. No tocante ao valor das astreintes, o posicionamento desta Corte é no sentido de que deva ser fixado em R$100,00 por dia de atraso. A demora injustificada no cumprimento da decisão judicial - afora as rotineiras dificuldades administrativas e burocráticas - autoriza a majoração da multa em parâmetro razoável.
Afasta-se a configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça ou de litigância de má-fé porque, embora haja mora no cumprimento da ordem judicial, o ente público vem diligenciando no sentido de atendê-la e superar os entraves burocráticos, não se caracterizando desídia no cumprimento.
(TRF4, AG 5032232-98.2018.4.04.0000, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Des. Federal Márcio Antônio Rocha, j. 26/02/2019) (grifei)

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reduzir o valor da astreinte fixada para o importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem do juízo, estabelecendo seu limite ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e suspender a multa arbitrada contra o recorrente a título de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/
PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2021